Tribunal: TJSP
Processo: 1081587-52.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA CONFIRMAR A TUTELA CAUTELAR, E DECLARAR A RESPONSABILIDADE DAS RÉS PARA, EM REGRESSO, INDENIZAREM A AUTORA EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA POR TERCEIRO, RECONHECER O DIREITO DA AUTORA DE RETENÇÃO DOS ALUGUÉIS DESDE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA CONFIRMAR A TUTELA CAUTELAR, E DECLARAR A RESPONSABILIDADE DAS RÉS PARA, EM REGRESSO, INDENIZAREM A AUTORA EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA POR TERCEIRO, RECONHECER O DIREITO DA AUTORA DE RETENÇÃO DOS ALUGUÉIS DESDE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE 18/05/2022, E AUTORIZAR A AUTORA A RETER OS ALUGUÉIS MENSALMENTE DEVIDOS À CORRÉ PESSOA JURÍDICA, ATÉ O LIMITE DO MONTANTE DEVIDO AO CREDOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSURGÊNCIA DAS RÉS. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO.

A AUTORA ADQUIRIU COTAS SOCIAIS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, E FOI SURPREENDIDA COM O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TERCEIRO QUE ALEGOU SER SÓCIO OCULTO DAS RÉS, E LOGROU ÊXITO NA DEMANDA. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO, QUE NÃO TORNA ILÍQUIDO O CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO DAS COTAS QUE ASSEGURA A COMPENSAÇÃO, PELA COMPRADORA, DE ALUGUÉIS DEVIDOS ÀS VENDEDORAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO CONEXO AO CONTRATO DE VENDA DAS COTAS.

CRIAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PELAS ALIENANTES DAS COTAS, E CREDORAS ORIGINÁRIAS DOS ALUGUÉIS, PARA O ESPECÍFICO RECEBIMENTO DESTES. TENTATIVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO OBSTA A COMPENSAÇÃO AJUSTADA ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ALÉM DISSO, NOS ADITIVOS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, A PESSOA JURÍDICA RATIFICOU OS TERMOS DO CONTRATO ORIGINAL.

INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS PREVISTO NO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC, O QUAL DIZ RESPEITO ÀS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO SÓCIO CEDENTE PERANTE A SOCIEDADE E TERCEIROS, E NÃO EM FACE DOS CESSIONÁRIOS, COMO É A HIPÓTESE EM APREÇO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS DO ART. 205, DO CC. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PELAS APELANTES EM VIAS DE REGRESSO. PATRONO QUE REPRESENTOU A AUTORA NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FOI CONTRATADO PELAS PRÓPRIAS RÉS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO NCPC.

APELAÇÃO DAS RÉS NÃO PROVIDA.